Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
D E S P A C H O Oficie-se ao Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, em resposta ao ofício de ID 10884358, informando-o que existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em razão da necessidade de se observar a ordem cronológica prevista no artigo 100 da Constituição Federal. Cumpra-se, com a devida urgência. Brasília, 26 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios